Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-63.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
apelação. direito civil e processual civil. ausência de dialeticidade. intempestividade. preliminares rejeitadas. prescrição. inocorrência. responsabilidade civil. injúria. xingamentos. condenação criminal transitada em julgado. impossibilidade de discussão sobre materialidade e autoria. danos morais configurados. valor da reparação. sentença mantida.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade.
2. O recurso interposto no último dia do prazo não pode ser considerado intempestivo.
3. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos (art. 206, § 3o, inc. V do Código Civil), porém este prazo só começa a correr, quando os fatos estejam sendo apurados no juízo criminal, a partir da respectiva sentença definitiva (art. 200 do Código Civil). No caso, o trânsito em julgado definitivo dos autos n. 2012.13.1.004575-2, que apurou o crime de injúria praticado pelo apelante, ocorreu apenas em 28.01.2019. A propositura da presente ação se deu em 27.08.2019, dentro do prazo trienal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.
4. O uso de xingamentos e palavras de baixo calão, com o nítido intuito de menoscabar e humilhar, caracteriza conduta ilícita, porquanto a ninguém é dado ofender a outro, principalmente em situações de violência doméstica contra a mulher. No caso, o dano moral é evidente. O apelante proferiu diversos xingamentos contra a apelada, tais como “vagabunda”, “pilantra”, “safada”, “mau-caráter” e “hipócrita”, sendo tal fato presenciado pelos vizinhos da vítima, o que motivou sua mudança do local, não podendo esse episódio ser considerado mero dissabor.
5. A condenação criminal transitada em julgado, pelo mesmo fato, torna inquestionáveis sua autoria e sua materialidade, impondo-se o óbice do art. 935 do Código Civil.
6. O valor fixado pela sentença (R$ 5.000,00), além de reparar os transtornos sofridos pela autora, atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação desprovida.